Tribunal: TJMT
Processo: 0009360-45.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009360-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), REINALDO RIVELO DO CARMA (APELANTE), ALZIRA PADIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALZIRA PADIM DO CARMO - CPF: 432.933.361-91 (APELANTE), REINALDO REVELO DO CARMO - CPF: 076.694.531-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstrado que foram esgotados todos os meios possíveis para a citação pessoal da parte demandada.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por REINALDO RIVELO DO CARMA e ALZIRA PADIM contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, que, nos autos da “AÇÃO EXPROPRIATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE” n.o 0009360-45.2015.8.11.0003, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (
ID. 213323167):

“Vistos, etc.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
propôs a presente ação expropriatória com pedido liminar de imissão na posse em face de
REINALDO RIVELO DO CARMA
e
ALZIRA PADIM,
objetivando a desapropriação de parte de uma imóvel descrito na matrícula sob o n. 45.055 para realização de obras para o futuro Parque das Siriemas.

Juntamente com a inicial depositou sua oferta de preço, apurada por avaliação mercadológica, e que avaliou o imóvel em R$7.817,19 (sete mil oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Foi determinada perícia para avaliação do imóvel para efeitos de imissão provisória na posse (id. 54781267 - Pág. 45), que veio consubstanciada no laudo de id. 54781267 - Pág. 49.

A autora efetuou o pagamento do valor complementar id. 54781267 - Pág. 58.

Os requeridos foram citados por edital (id. 116822063).

Nomeado curador especial, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (id. 129268316).

É o relatório necessário. Fundamento.

Trata-se, na espécie, de ação de desapropriação de imóvel declarado de interesse social, na qual se discute exclusivamente, o valor a ser adotado para fins de obtenção da justa indenização.

Além disso, verifica-se que o curador especial pugnou pela nulidade da citação. Contudo, em análise dos autos, afasta-se, desde já, tal alegação, uma vez que houve a tentativa de citação dos réus em diversos endereços, mediante carta e por oficial de justiça, sendo em nenhum dos casos logrado êxito.

Com efeito, o laudo pericial fixou o valor de R$ 18.688,00 para pagamento da área desapropriada, que homologo para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Assim, diante do trabalho técnico apresentado, não ensejado qualquer dúvida quanto aos critérios utilizados para a avaliação da área, o valor encontrado para a indenização deve ser acolhido, uma vez que representa o real e justo ressarcimento pela desapropriação.

Com efeito, no que refere ao valor do imóvel, apurado através de prova técnica, para fins de efetivação da justa indenização, há que se prestigiar as conclusões emanadas pelo Sr. Oficial de Justiça em seu laudo sob id. 54781267 - Pág. 49.

Decido.

Ante o exposto, e atento a tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido e declaro incorporada ao patrimônio do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a área descrita na inicial, mediante o pagamento do valor da indenização, a qual fixo em R$ R$ 18.688,00 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), os quais, inclusive, já se encontram depositados nos autos.

.Nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41,
CONDENO
a requerente a arcar com eventuais custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios, diante da inexistência de resistência da parte requerido à pretensão deduzida na inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser anulada, pois o magistrado
a quo
não reconheceu a nulidade da citação arguida no âmbito de contestação, acolhendo o pedido inicial sem que houvesse qualquer tentativa efetiva de localização dos recorrentes por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e sem expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro dos demandados.

Insiste, ainda, que:
“na hipótese, não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital,
pois, consoante se extrai do AR (id. 54781268 - Página 01 e 02, id. 81774540 e id. 81774752), assim como da certidão de id. 111736382, a impossibilidade de citação dos requeridos ocorreu pela insuficiência dos endereços fornecidos, faltando sempre informações essenciais para localização, como no do imóvel”
,
e prequestiona a matéria.

Com base nesses argumentos, requer:

“Seja
CONHECIDO
o presente recurso e no mérito
PROVIDO,
para o fim de
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela,
determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Na remota hipótese de a sentença impugnada ser mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de
PREQUESTIONAMENTO
a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

Por derradeiro, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, requer-se a
intimação pessoal do Defensor Público signatário,
bem como a
cientificação do presente ao Defensor Público de Segunda Instância
atuante perante esta Colenda Câmara julgadora, para acompanhamento em seus ulteriores termos.

A parte apelada pede o desprovimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios (ID. 213323176).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 223125677).

É como voto.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO RIVELO DO CARMA e ALZIRA PADIM contra a sentença que julgou procedente a ação expropriatória e declarou a incorporação da área, mediante o pagamento do valor da indenização, no montante de R$ 18.688,00 (dezoito mil e seiscentos e oitenta e oito reais), os quais, inclusive, já se encontram depositados nos autos.

Do exame do processo, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
03.07.2015,

a “AÇÃO EXPROPRIATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE” em desfavor de REINALDO RIVELO DO CARMA e ALZIRA PADIM, com o objetivo de desapropriação de parte do imóvel descrito na Matrícula n.o 45.055 para realização de obras para o futuro Parque das Siriemas, nos termos do Decreto n.o 7.578, de 06.05.2015.

Na decisão datada de 07.05.2019, o
juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação dos requeridos, ora apelantes, para se, querendo, impugnar o valor indenizatório (ID. 213321499 - Pág. 87), uma vez que o único ponto controvertido.

Negativa a citação via AR pela insuficiência de endereço (ID. 213322654 - Pág. 1 e 2), solicitada a citação em novo endereço, todavia, também negativa (ID. 213322654 - Pág. 9 e 11), com a devolução da carta com a informação de “mudou-se”.

Ato contínuo, juntada a resposta do ofício enviado a SANEAR, e procedido o envio de nova carta de citação pelo correio, no entanto, mais uma vez, sem sucesso (ID. 213322662 e ID. 213322664).

Em 26.10.2022, o magistrado de primeiro grau informou que
“procedeu com a busca via sistema Infoseg, localizando-se os endereços: Avenida Cuiabá, n. 1214, Ac. Esc. Paraná, CEP: 78700-090, em Rondonópolis/MT, e Avenida Brasil, n. 1721, CEP: 78700-540, em Rondonópolis/MT”
e ordenou a expedição de mandado por oficial de justiça (ID. 213322677).

Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão negativa (ID. 213322684 e ID. 213322685), de 07.03.2023.

Após requerimento do ente público, deferida a citação por edital (ID. 213322690), com a respectiva expedição (ID. 213322691).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral (ID. 213323161 – 18.09.2023), arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia, que foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 213323167 – 18.01.2024), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a citação é ato indispensável para validade do processo, na medida em que promove a formação da relação processual e dá conhecimento ao réu sobre o processo e o insta a se defender.

O artigo 246, incisos I ao V, do Código de Processo Civil, vigentes à época, previa que a citação será feita: pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; por edital ou por meio eletrônico.

Portanto, o referido ato, na modalidade ficta (por edital) é medida excepcional, autorizada apenas quando todas as tentativas de localização do réu foram, comprovadamente, frustradas e será feita nos casos previstos no art. 256, do CPC,
in verbis:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

O art. 18, do Decreto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, determina que:
“A citação far-se-á por edital
se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível
, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juízo certificarão.”

Outrossim,
“a jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

No caso, observa-se que a citação da parte demanda foi realizada por edital somente depois de frustradas as tentativas por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a legislação.

Ressalta-se, por oportuno, que foi juntada resposta do Departamento de Lançamento e Arrecadação de Tributos do Município de Rondonópolis (ID. 213322654 - Pág. 4/7), do SANEAR (ID. 213322654 - Pág. 15/18), bem como busca no Sistema INFOSEG (ID. 213322679), não sendo, portanto, razoável exigir que a parte autora adotasse qualquer outra medida no sentido de localizá-los.

Nesse sentido:

RESTAURAÇÃO DE AUTOS -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - EVIDENCIADO TEREM SIDO EMPREENDIDOS ESFORÇOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL DO APELANTE, QUE RESTOU INFRUTÍFERA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE NULIDADE DA SUA CITAÇÃO POR EDITAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DA R. SENTENÇA QUE REJEITOU A QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA,
ADENTRANDO À ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA, QUE NÃO FOI OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO POR PARTE DA CURADORIA ESPECIAL NOMEADA PARA REPRESENTÁ-LO NOS AUTOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000144-54.1987.8.19.0024 2023001106209, Relator: Des(a). ADRIANO CELSO GUIMARÃES, Data de Julgamento: 30/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/05/2024)

Ação Rescisória –
Nulidade da citação realizada em ação de desapropriação por utilidade pública – Inexistência de vício no processo citatório – Oficial de Justiça buscou realizar por mais de uma vez a citação pessoal dos autores – Citação por edital que também cumpriu os trâmites legais – Inocorrência de afronta à lei
– Ação rescisória improcedente.

(TJ-SP - AR: 20625113920198260000 SP 2062511-39.2019.8.26.0000, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 18/11/2019, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO ATO - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO.
A citação por Edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização do citando, quando comprovadamente frustrados os meios anteriormente utilizados.

(TJ-MG - AC: 10024121698625001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXPROPRIATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA – DECRETO MUNICIPAL No 6.281/11 – AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERITO DO JUÍZO – JUSTA INDENIZAÇÃO - CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR – SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstrado que foram esgotados todos os meios possíveis para a citação pessoal da parte.

A desapropriação é o ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, que, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, priva alguém de sua propriedade.

Preenchidos os requisitos e fixada a justa indenização, reveste-se de legalidade o procedimento.

O bem foi devidamente avaliado por profissional técnico, não havendo discordância das partes quanto ao valor da avaliação. Assim, a sentença deve ser mantida.

(N.U 0007996-77.2011.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O proprietário registral tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de desapropriação direta. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. 2
. Citação por edital que seguiu as diretrizes previstas nos arts. 231 e 232 do CPC/73, vigente à época, não havendo nulidade a inquiná-la
. 3. Ausente concordância de uma das rés em relação ao preço oferecido pelo expropriante, é necessária a realização de avaliação judicial do bem. Desconstituição da sentença, prejudicada a apelação do Município. ACOLHERAM AS PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA E AFASTARAM A DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

(TJ-RS - AC: 70075065169 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/11/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Dessa forma, esgotadas todas as possibilidades de localização do requerido, com diversas diligências, não há falar em nulidade da citação por edital.

Nesse diapasão, tendo havido a regular publicação do edital de citação e o transcurso
in albis
do prazo para manifestação, legítima a decretação da revelia e a nomeação da curadoria especial para representá-lo em juízo, com o consequente julgamento do mérito da questão controversa.

Noutra vertente, nos termos do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, cabível à fixação de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, tendo em vista que houve diferença entre a oferta prévia e a indenização fixada na sentença, e não é cabível a condenação na verba sucumbencial, no âmbito recursal, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 85, §11o, do CPC.

Quanto ao

prequestionamento
,
cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso o recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024